Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-26.2018.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. PERMANÊNCIA POR 06 (SEIS) MESES APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO DA PARTE RECLAMADA E PARCIALMENTE PROVIDO DA RECLAMANTE.
Recursos inominados. Sentença de parcial procedência. Condenação da reclamada na inexistência dos débitos discutidos na lide (R$ 2.112,69 e R$ 11.217,48) e ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O escopo recursal da reclamante é a majoração dos danos morais. Da reclamada e reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
Verifica-se que as negativações foram efetuadas em 30.05.2015 e 01.10.2015, ou seja, antes da realização do acordo e do seu pagamento (28.12.2017), assim, a negativação foi lícita, porém a manutenção da restrição foi indevida.
Houve a necessidade de deferimento de tutela antecipada na data de 28.06.2018, determinando a retirada dos dados da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, isto é, a parte autora permaneceu com nome inserido no rol de inadimplentes por 06 (seis) após a quitação da dívida.
A parte reclamada apenas afirmou que: “O referido cartão foi recebido pela parte autora em 30.08.2016, na agência 3943, e liberado na mesma agência em guichê de atendimento”, não impugnando especificamente os argumentos da exordial.
A jurisprudência é firme no sentido de que a manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.
Recursos conhecidos e parcialmente provido apenas o interposto pela reclamante para majorar o quantum indenizatório a título de danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[HELENA FRANCISCA BARBOSA - CPF: 594.199.031-68 (RECORRENTE), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), DAYANNE KELLY DOMINGUES - CPF: 039.020.001-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), DAYANNE KELLY DOMINGUES - CPF: 039.020.001-80 (ADVOGADO), HELENA FRANCISCA BARBOSA - CPF: 594.199.031-68 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020